Tribunal: TJDFT
Processo: 0726433-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DO IMÓVEL. MORA. SUSPENSÃO PAGAMENTO. PRÉVIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSÁRIA.
1. Segundo o art. 300 do CPC, para a concessão da tutela antecipada de urgência é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Na hipótese em que se questiona a mora do promitente vendedor, prudente que se aguarde a tramitação regular do processo antes de se autorizar a interrupção do pagamento das contraprestações.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.